Tribunal: STF
Processo: HC 133078
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-27
Data de publicação: 2017-06-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I – Não cabe sustentação oral em julgamento de embargos declaratórios, nos termos do RISTF.



    II – Ausência de pressupostos para a oposição de embargos de declaração. Inexistência das contradições apontadas. 



    III – O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, mas os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum.



    IV – Pacífica jurisprudência desta Corte no sentido de que o habeas corpus não é meio idôneo para provocar a reapreciação de matéria de fato. Precedentes.



    V - Embargos de declaração rejeitados.